Tribunal: TJDFT
Processo: 0723284-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723284-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIVINA APARECIDA BATISTA TELS MENEZES D E S P A C H O O Distrito Federal protocolizou petição (ID 76348348), noticiando fato superveniente relativo ao julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, pleiteando, em síntese, a extinção do cumprimento de sentença, a condenação da parte adversa em honorários, o cancelamento de eventuais ofícios requisitórios e a devolução de valores, ou, subsidiariamente, a suspensão integral do feito até o trânsito em julgado daquela ação. Ocorre que os pleitos deduzidos não comportam acolhimento neste grau recursal. Na verdade, a eventual repercussão do julgamento da ação rescisória sobre o cumprimento individual de sentença deve ser suscitada diretamente perante o juízo da execução, competente para avaliar, em cada caso, a necessidade de extinção do feito, de cancelamento de ofícios requisitórios ou de devolução de valores eventualmente pagos. Ressalte-se, por oportuno, que somente após a manifestação do Juízo de origem acerca dos pleitos ora formulados com fundamento no fato superveniente apresentado pelo agravante poderá este Colegiado, se o caso, examinar a questão em recurso adequado a ser interposto, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Acrescente-se que, com o julgamento do presente agravo de instrumento, esgotou-se a atividade jurisdicional deste Relator, não sendo sequer o caso de devolução de eventual prazo recursal, uma vez que o fundamento ora invocado é novo e, como já mencionado, deve, inicialmente, ser submetido ao Juízo de origem. Desse modo, nada há a prover na presente instância, devendo a parte agravante dirigir seus requerimentos ao juízo de origem, que detém competência para analisar as consequências práticas do julgamento superveniente da ação rescisória nos autos do cumprimento individual. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator